Tribunal: TJES
Processo: 5013325-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013325-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CORREA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013325-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CORREA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Corrêa Alcântara contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do Banco Daycoval S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A agravante pleiteia a suspensão imediata dos descontos, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano em razão da natureza alimentar dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora; e (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto à regularidade da contratação do empréstimo consignado cabe à instituição financeira agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a validade e regularidade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC, não podendo ser imposto à parte autora o ônus de produzir prova negativa.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais (TJMG, AI nº 21463181220228130000; TJES, AI nº 011199002780; TJES, AI nº 013199000822) reconhece que, havendo negativa de contratação e inexistindo comprovação da anuência do consumidor, é cabível a suspensão dos descontos até que se esclareça a origem do débito.

5. A alegação de fraude em empréstimo consignado revela-se verossímil quando o consumidor nega a contratação e a instituição financeira não comprova a regularidade do negócio jurídico, demonstrando a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

6. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da agravante e de sua família, configurando dano de difícil reparação.

7. A medida de suspensão dos descontos não acarreta irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação, o banco poderá reaver os valores e retomar as cobranças, inexistindo impedimento legal para a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de comprovar a regularidade da contratação é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando verificada a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e o risco de dano de difícil reparação em razão da natureza alimentar da verba.

3. A suspensão temporária dos descontos em folha não viola o § 3º do art. 300 do CPC, por ser medida reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 20.10.2021.

TJMG, AI nº 21463181220228130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15.12.2022.

TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.10.2020.

TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA DO CARMO CORREA ALCANTARA,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
no qual pretende o sobrestamento da decisão (ID 74784049 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”
registrada sob n°. 5001462-28.2025.8.08.0002, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID 15449532), a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Alega que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado, são indevidos, porquanto não celebrou contrato com a instituição financeira agravada.

Argumenta que a comprovação da regularidade da contratação constitui ônus da parte ré, nos termos da legislação consumerista.

Assevera, ainda, que a manutenção dos descontos causa dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que sua natureza é alimentar.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o de
ferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja “[...] seja determinada a imediata suspensão dos descontos realizados pelo Agravado, no prazo máximo de 05 (cinco)”
, e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida.

No ID 15466268, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 15906614), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MARIA DO CARMO CORREA ALCÂNTARA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A autora alega que o banco réu vem promovendo descontos mensais em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2024, sob as rubricas de Reserva de Margem para Cartão e Reserva de Cartão Consignado.

Esclarece que, no entanto, não realizou contratações com o réu aptas a ensejar esses descontos.

Por isso, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças alegadamente descabidas.

É o que me cabia relatar. Passo a decidir.

O art. 300 do CPC estabelece que ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Cabível esclarecer, nesse sentido, que para a concessão da tutela provisória de urgência, os requisitos legais devem ser preenchidos cumulativamente.

No caso em tela, embora demonstrada a existência de descontos através da documentação acostada pela autora, não se vislumbra o preenchimento do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, os danos alegados pela requerente são de natureza exclusivamente patrimonial e, em que pese a natureza alimentar do benefício previdenciário, uma eventual sentença de procedência ao final do processo garantirá à autora o completo ressarcimento dos valores indevidamente descontados, com a devida correção monetária e juros legais, retroagindo à data de início das cobranças.

A mera alegação de que os descontos são onerosos, por si só, não configura o
periculum in mora
indispensável para a concessão da tutela de urgência, de maneira que é necessária a demonstração de que a espera pelo provimento final do processo resultará em dano que não poderá ser revertido ou cuja reparação será excessivamente difícil.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por não verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (CPC, art. 300)”.

Conforme se vê, o juízo primevo indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que a autora não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o que passo a analisar o mérito de sua pretensão.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o renomado doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de ‘tutela antecipada’, terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Estabelecidas essas premissas, após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece ser provido.

Isto porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida, que, no caso em apreço, é o agravado, comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, sob pena de atribuir à autora o ônus de produzir prova negativa. Nesse sentido:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO A DISTÂNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL APARENTEMENTE SEM VINCULAÇÃO SEGURA PARA CONTRATAÇÃO. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento, cabe concessão de tutela provisória em favor do consumidor, mormente quando facilmente possível posterior reversão.
Negativa expressa de solicitação de empréstimo consignado remete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação
. Formalização de contrato por meio eletrônico exige mecanismo capaz de demonstrar vinculação de manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado supostamente firmado de forma remota. (TJ-MG - AI: 21463181220228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que a agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para que ocorresse os descontos que vem sendo realizado em seu benefício previdenciário, de modo que revela-se ônus da parte recorrida, em tese, comprovar a relação jurídica que embasou a rubrica em seus proventos.

O perigo de dano, por sua vez, ao contrário do sustentado na decisão objurgada, também se mostra presente.

Os descontos são realizados diretamente no benefício previdenciário da agravante, que possui natureza alimentar. Ora, a supressão parcial dos proventos em questão, ainda que em montante limitado, causa prejuízos à subsistência da autora e de sua família, representando dano de difícil reparação. A urgência da medida se justifica na necessidade de preservar a integridade da renda familiar.

Em outros termos, do ponto de vista lógico-jurídico, o ônus de provar a regularidade e, principalmente, a informação clara e inequívoca sobre as onerosidades do cartão consignado é da instituição financeira. Dada a controvérsia levantada e a natureza alimentar da verba, a manutenção dos descontos, neste momento processual, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Por fim, a medida de suspensão dos descontos, pleiteada pela agravante, não se mostra irreversível. Isto porque, caso a demanda de origem seja julgada improcedente, o agravado poderá, ao final, buscar a restituição dos valores não descontados e retomar as cobranças, o que afasta o óbice previsto no § 3º do art. 300 do CPC.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a alegação de ausência de contratação, conjugada com a natureza alimentar da verba e a abusividade inerente à modalidade contratual (RMC/RCC), configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, mitigando-se o alegado risco de irreversibilidade do provimento.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por desacertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 15466268, determinar que sejam suspensos, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, em relação aos contratos questionados na inicial de origem,
sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013325-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CORREA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO CARMO CORREA ALCANTARA
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso, ao argumento de que
“as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que a agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para que ocorresse os descontos que vem sendo realizado em seu benefício previdenciário, de modo que revela-se ônus da parte recorrida, em tese, comprovar a relação jurídica que embasou a rubrica em seus proventos
.”

Sustentou, ainda, S. Ex.ª:

“Os descontos são realizados diretamente no benefício previdenciário da agravante, que possui natureza alimentar. Ora, a supressão parcial dos proventos em questão, ainda que em montante limitado, causa prejuízos à subsistência da autora e de sua família, representando dano de difícil reparação. A urgência da medida se justifica na necessidade de preservar a integridade da renda familiar.

Em outros termos, do ponto de vista lógico-jurídico, o ônus de provar a regularidade e, principalmente, a informação clara e inequívoca sobre as onerosidades do cartão consignado é da instituição financeira. Dada a controvérsia levantada e a natureza alimentar da verba, a manutenção dos descontos, neste momento processual, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.”

Todavia, adianto que alcancei conclusão diversa.

A controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora que não realizou a pactuação de cartão de crédito consignado.

Nada obstante, neste instante entendo pela regularidade do pacto firmado.

A jurisprudência, embora reconheça a vulnerabilidade do consumidor em tais casos, não chancela a concessão automática da tutela de urgência baseada unicamente na natureza alimentar da verba.

Registro que a própria probabilidade do direito, neste momento processual, revela-se controversa.

Apesar da evidente hipossuficiência da autora-agravante, os elementos trazidos pelo banco agravado em sua contestação conferem, ao menos nesta fase, plausibilidade ao seu direito.

Isso porque, depreendo que a contratação foi realizada por meio eletrônico, constando dos autos a trilha digital da operação. Verifica-se que a geolocalização registrada no momento da assinatura é próxima ao endereço residencial da autora (apenas 1 km de distância), havendo, ademais, o envio de "selfie" e cópia de documento de identificação.

Da análise da documentação, consta inclusive dos termos do contrato de que a consumidora tinha ciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado (RMC).

Esses elementos, somados à efetiva disponibilização do montante em conta de titularidade da recorrente, afastam a alegação de fraude e robustecem a tese de validade do negócio jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.